Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702370-17.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACI BATISTA DE SOUSA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta JACI BATISTA DE SOUSA (ID 792376232 da origem) em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL ante da sentença (ID 91495650 da origem) proferida em Ação de Adjudicação Compulsória, que julgou improcedente o pedido autoral Verifico que a parte Apelada em Contrarrazões (ID 94832618 da origem), suscitou as preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021 16:30:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador